Tribunal: TJDFT
Processo: 0746696-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0746696-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZULEIDE ARAUJO TEIXEIRA AGRAVADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS D E S P A C H O A fim de resguardar o contraditório e a ampla defesa, consagrados nos arts. 7o e 10 do CPC, intime-se a agravante para se manifestar a respeito da petição de ID 22608386, em que se noticia a celebração de acordo entre as partes. Após, retornem conclusos. Cumpra-se. Brasília, 22 de janeiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora